Tribunal: TJDFT
Processo: 0752409-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0752409-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS Agravado(s) MALI COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caputo, Bastos e Serra Advogados contra decisão proferida pelo i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 77573286) que, no cumprimento de sentença manejado pelo ora recorrente em desfavor de Mali Comércio de Bolsas e Acessórios Ltda.-EPP (autos n. 0709376-33.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC ou via sistema Serasa Jud. Em razões recursais (Id 22174249), o agravante requer, em suma, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir seu pedido para inclusão dos dados da agravada nos cadastros de proteção ao crédito, por meio do sistema Serasa Jud. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 22174250). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento legal do eminente Desembargador Teófilo Caetano na data da distribuição (Ids 22180465 e 22193287). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; (...)